Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
4 – Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.